Tribunal: TJMT
Processo: 1005106-05.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005106-05.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERVELEN LOPES PEREIRA - CPF: 082.731.761-18 (APELADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ALBANI BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 255.489.569-49 (APELANTE), VICENTE RODRIGUES CUNHA - CPF: 106.593.662-15 (ADVOGADO), MARILENE PELISSARI GUIMARAES - CPF: 406.062.871-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE MANSA, PACÍFICA E DE BOA-FÉ. ESBULHO JUDICIAL INDIRETO. FRAÇÃO DE ÁREA ALCANÇADA POR REINTEGRAÇÃO DE POSSE SEM INDIVIDUALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro, reconhecendo a posse legítima da embargante sobre fração de 9.050m2 localizada em loteamento no Município de Várzea Grande/MT e afastando a eficácia da ordem de reintegração de posse proferida em processo anterior, do qual não foi parte.

A sentença determinou ainda a proibição de registro da matrícula no 67.976 em nome dos embargados enquanto não excluída a área da embargante, diante da posse mansa e pacífica exercida por mais de uma década com base em contrato particular de cessão de direitos.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a posse exercida pela embargante era justa, mansa, pacífica e de boa-fé; (ii) saber se a ausência de individualização da área no cumprimento da reintegração de posse anterior configurou esbulho judicial indireto; (iii) saber se a sentença está em consonância com a Súmula 84 do STJ.

III. Razões de decidir

Restou comprovado nos autos que a embargante exercia posse legítima e pacífica sobre a fração de 9.050m2 desde 2004, mediante cadeia possessória idônea.

A ordem de reintegração de posse anterior foi dirigida de forma genérica à totalidade de área de 37 hectares, sem individualização dos ocupantes, configurando esbulho judicial indireto.

Nos termos da Súmula 84 do STJ, admitem-se embargos de terceiro fundados em posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. É legítima a oposição de embargos de terceiro por possuidor de boa-fé, cuja posse seja derivada de cadeia possessória documentada, ainda que sem registro. 2. A reintegração de posse que não individualiza área, ocupantes e atos de esbulho pode configurar esbulho judicial indireto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 84..

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Albani Benedito dos Santos e Marilene Pelissari Guimarães
contra a respeitável sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de
embargos de terceiro
ajuizada por
Ervelen Lopes Pereira
, julgou
procedente
o pedido inicial, para (i) reconhecer a posse legítima da embargante sobre a fração de 9.050m2, delimitada por memorial descritivo, (ii) declarar a ineficácia, em relação à embargante, da ordem de reintegração de posse proferida nos autos da ação no 1004142-51.2017.8.11.0002 e (iii) proibir o registro da totalidade da matrícula no 67.976 em nome dos embargados, enquanto não excluída formalmente a referida fração dos efeitos da referida ordem judicial.

Inconformados, os embargados, ora apelantes alegam, em síntese, que a decisão merece reforma porque a apelada não possuiria posse justa, contínua ou pacífica sobre a área questionada, afirmando que a aquisição se deu de forma clandestina, com suspeita de conluio com João Bernardes da Silva, apontado por eles como grileiro contumaz. Sustentam que a área se encontrava abandonada no momento da reintegração de posse e que já foi objeto de outras ações de reintegração, inclusive com sentença favorável aos apelantes. Alegam, ainda, que a apelada invadiu área integralmente registrada em nome dos apelantes (matrícula no 121.218), de modo que sua posse seria injusta e precária, sendo inaplicável, no caso, a proteção prevista na Súmula 84 do STJ. Ao final, pugnam pela reforma integral da sentença e pela improcedência dos embargos de terceiro.

Nas contrarrazões de id. 293749388, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de embargos de terceiro ajuizada por Ervelen Lopes Pereira, objetivando a proteção possessória sobre fração de 9.050m2 localizada no loteamento denominado "Engordador", no Município de Várzea Grande/MT, sustentando haver exercido posse mansa, pacífica e de boa-fé desde 2004, mediante contrato particular de cessão de direitos possessórios, sendo surpreendida por ordem de reintegração de posse proferida nos autos do processo n. 1004142-51.2017.8.11.0002, da qual não foi parte.

O juízo de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo a legitimidade da posse exercida pela embargante e declarando a ineficácia da ordem de reintegração de posse em relação à área por ela ocupada, além de determinar a proibição de registro da matrícula no 67.976 em nome dos embargados até que fosse excluída, formalmente, a fração da autora.

Inconformados, os apelantes pugnam pela reforma do referido
decisum,
sustentando, em síntese: (i) que a apelada não detém posse justa nem contínua, (ii) que a aquisição teria ocorrido de forma fraudulenta e clandestina, com possível simulação com pessoa conhecida como "grileiro", (iii) que a área se encontrava desocupada à época da reintegração, (iv) que a posse seria injusta por afrontar matrícula válida e já registrada em nome dos apelantes (n. 121.218), e (v) que não seria aplicável à espécie a proteção conferida pela Súmula 84 do STJ. Requerem, ao final, a reforma integral da sentença e a improcedência dos embargos.

Pois bem. Da acurada análise do presente caso, constata-se que razão não assiste aos apelantes, devendo, portanto, ser mantida incólume a sentença de primeiro grau.

Com efeito, infere-se que o direito possessório invocado pela embargante restou devidamente comprovado, não se verificando nos autos qualquer mácula a infirmar a verossimilhança e a robustez dos elementos que embasaram a sua pretensão.

Nesse ponto, cabe destacar que a sentença examinou com acuidade a prova dos autos, demonstrando que a embargante exerce posse de forma contínua, mansa e pacífica há longos anos, sobre área específica e delimitada, derivada de cadeia possessória legítima.

Transcrevo, a esse propósito, excerto elucidativo do julgado de origem:

“(...) No caso vertente, restou incontroverso que a embargante não figurou como parte na ação possessória no 1004142-51.2017.8.11.0002. Igualmente incontroverso é o fato de que sua posse foi alcançada pelos efeitos da ordem de reintegração de posse proferida naquele processo, cuja execução foi dirigida genericamente à totalidade da área de 37ha 5.611m2, sem delimitação precisa dos ocupantes, nem individualização das áreas efetivamente esbulhadas.

A jurisprudência é uníssona ao reconhecer que o cumprimento de ordem de reintegração de posse requer individualização do ato de esbulho, da área invadida e da parte responsável, sob pena de nulidade dos atos que ultrapassem esses limites. Nesse sentido, dispõe o artigo 927 do CPC:

Art. 927. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.

A embargante trouxe aos autos prova documental suficiente de sua posse justa, mansa e pacífica, consubstanciada em contrato de compromisso de compra e venda (Id. 49262533), escritura pública de cessão de posse (Id. 49262534), memorial descritivo da área (Id. 49262532), além de fotografias do local (Id. 63668672). A audiência de justificação realizada na forma do artigo 677, §1o, do CPC, corroborou a versão fática apresentada.

Importa ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça admite, de forma reiterada, a proteção possessória fundada em compromisso de compra e venda não registrado, por meio de embargos de terceiro, nos termos da Súmula 84/STJ:

É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

No caso concreto, a embargante exerce posse legítima sobre fração determinada da área maior, e não há prova de que tenha sido autora de esbulho ou turbação em face dos embargados, tampouco que tenha invadido porções por eles ocupadas.

Verifica-se, ainda, que a suposta sentença de usucapião mencionada pelos embargados não foi objeto de registro e, ainda que o fosse, não se sobreporia à proteção possessória do terceiro de boa-fé que ocupa fração autônoma da área, sobretudo porque a posse da embargante precede a execução da medida reintegratória e se dá de forma autônoma e pacífica.

Trata-se, pois, de hipótese clássica de esbulho possessório indireto, derivado do cumprimento indevido de decisão judicial sem observância do devido processo legal e do contraditório, atingindo terceiro que não foi parte no processo originário e que detinha posse legítima do bem atingido.

Nesse panorama, verifica-se a presença dos pressupostos legais para o acolhimento dos embargos, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da posse da embargante e o afastamento da eficácia da medida reintegratória em relação à fração por ela ocupada.

DIANTE DISSO, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos de terceiro (...)”

Dessa maneira, torna-se forçoso reconhecer que a sentença de primeiro grau está em perfeita consonância com o conjunto probatório reunido nos autos e com o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie, especialmente a súmula 84 do STJ, não merecendo, portanto, qualquer reparo por esta instância revisora.

Diante do desprovimento do recurso, majoro dos honorários advocatícios para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025